Tribunal: TJDFT
Processo: 0701685-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Processo : 0701685-58.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 220029090 dos autos originários n. 0752746-86.2024.8.07.0001), proferida em ação indenizatória, objetivando a restituição de valores da conta do PASEP, na qual o Juízo a quo declinou da competência, de ofício, para uma das Varas Cíveis da Comarca de João Pessoa-PB, local de residência do autor, aqui agravante. O agravante justifica o ajuizamento da demanda no lugar da sede do réu agravado, em conformidade com a regra de competência disposta nos arts. 46, caput, e 53, III, “a”, ambos do CPC. Aduz que o juízo a quo afastou-se da aplicação das Súmulas 33 do STJ e 23 do TJDFT. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da r. decisão para manter a competência no juízo originário. Decido. De início, defiro a gratuidade de justiça para o fim de dispensa do preparo, considerando a declaração de hipossuficiência (id. 219526659 na origem), sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. Conheço do recurso no tocante à competência por mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, na esteira do paradigma ao Tema Repetitivo 988 do STJ (REsp 1.704.520/MT, Corte Especial). Passo ao exame da medida liminar. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Em regra, a ação fundada em direito pessoal deve ser proposta no foro de domicílio do réu, consoante o art. 46, caput, do CPC, ressalvadas as situações dos parágrafos. Assim, ausente a escolha aleatória de foro, a princípio não cabe declinar da competência de ofício, nos termos do enunciado da Súmula n. 33 do STJ. No caso, embora o agravante resida em outra unidade da federação, optou pelo ajuizamento da ação no foro da sede do banco agravado, nesta capital, em consonância com o art. 53, inc. III, “a”, do CPC. Sequer cabe afirmar a competência do foro da agência (alínea b), porque o banco é mero depositário de valores vertidos pelo empregador aos participantes do PASEP, por força de expressa determinação legal, portanto, não havendo falar em obrigações que a pessoa jurídica contraiu. Nesse quadro, a opção deve ser respeitada. A propósito, já decidiu esta eg. Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. CONSUMIDOR. FACILIDADE DE ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO. COMPETÊNCIA RELATIVA. FORO DA SEDE DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE DE DECLÍNIO DE OFÍCIO. ESCOLHA ALEATÓRIA. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Quando o consumidor figura no polo ativo da demanda, caberá a este propor a ação no foro que entender que lhe seja mais fácil o acesso ao Poder Judiciário. 2. Tratando-se Ação Indenizatória, o exercício do direito individual disposto no título judicial coletivo não se submete à regra de prevenção disposta no artigo 53, III, "b", do Código de Processo Civil, devendo observar os preceitos do artigo 21 da Lei no 7.347/85 e artigos 90 e 98, § 2o, I, do Código de Defesa do Consumidor, além das demais regras de fixação de competência. 3. Para ação em que for ré pessoa jurídica, é competente o foro do lugar onde está a sua sede, regramento previsto no artigo 53, III, "a", do Código de Processo Civil, tratando-se de regra de competência territorial, de natureza relativa, motivo pelo qual não pode ser declinada de ofício, a teor do enunciado de Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça. 4. O agravante optou pelo ajuizamento da ação no Distrito Federal, domicílio do banco réu, ora agravado, não havendo que se falar em escolha aleatória. 5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1758354, 0728565-58.2023.8.07.0000, Rel. Des. Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2023, publicado no DJE: 29/9/2023) Além disso, o pedido e a causa de pedir estão fundamentados na prestação deficiente do serviço do banco na administração dos recursos do PASEP, não configurando relação de consumo, conforme orienta a jurisprudência predominante. Mesmo diante de relação de consumo, na qual a competência territorial é absoluta, salvo escolha aleatória de foro, se o consumidor figura no polo ativo da ação a princípio, não se admite o controle de ofício, nos termos do enunciado da Súmula n. 23 do TJDFT: Em ação proposta por consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial. Segundo proclama a Corte Superior, apenas não se admite a escolha de foro sem justificativa. Confira-se: [...] 2. "A competência territorial, em se tratando de relação consumerista, é absoluta. Se a autoria do feito pertence ao consumidor, cabe a ele ajuizar a demanda no local em que melhor possa deduzir sua defesa, escolhendo entre seu foro de domicílio, no de domicílio do réu, no do local de cumprimento da obrigação, ou no foro de eleição contratual, caso exista. Inadmissível, todavia, a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada. Precedentes". (AgRg no AREsp 391.555/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/4/2015, DJe 20/4/2015). 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 967.020/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2/8/2018, DJe de 20/8/2018) Destarte, evidencio a probabilidade de provimento do recurso. Todavia, não há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, uma vez que o juízo a quo condicionou a remessa dos autos ao juízo declinado à preclusão da decisão. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 28 de janeiro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator